Tribunal: TJSP
Processo: 1005972-71.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DESPACHANTE DOCUMENTALISTA – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
1- Trata-se de ação mandamental impetrada em que se pretende habilitação como despachante documentalista.
2- Não cumprimento dos requisitos para habilitação. Ausência de prova pré-constituída, fazendo-se necessária, para o caso, dilação

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DESPACHANTE DOCUMENTALISTA – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
1- Trata-se de ação mandamental impetrada em que se pretende habilitação como despachante documentalista.
2- Não cumprimento dos requisitos para habilitação. Ausência de prova pré-constituída, fazendo-se necessária, para o caso, dilação probatória. Impossibilidade na via mandamental. Presunção da legitimidade dos atos administrativos, que deve prevalecer. Sentença mantida.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556456
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005972-71.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GABRIEL DA
SILVA PINTO, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
NOGUEIRA DIEFENTHALER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005972-71.2020.8.26.0053 -Voto no
2
Voto 37871
Processo 1005972-71.2020.8.26.0053
Apelante: Gabriel da Silva Pinto
Apelado: Departamento Estadual de Trânsito - Detran
Juíza a quo: Laís Helena Bresser Lang
Comarca de Guaratinguetá
5a Câmara de Direito Público

RECURSO DE APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA
DESPACHANTE DOCUMENTALISTA INEXISTÊNCIA DE
DIREITO LÍQUIDO E CERTO AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-
CONSTITUÍDA.
1- Trata-se de ação mandamental impetrada em que se pretende
habilitação como despachante documentalista.
2- Não cumprimento dos requisitos para habilitação. Ausência de
prova pré-constituída, fazendo-se necessária, para o caso, dilação
probatória. Impossibilidade na via mandamental. Presunção da
legitimidade dos atos administrativos, que deve prevalecer.
Sentença mantida.
Recurso desprovido.

Vistos;

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Gabriel da Silva Pinto em face da r. sentença de fls. 89/91, nos
autos da ação mandamental impetrada em face da
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
DETRAN e do
DIRETOR DA UNIDADE GERÊNCIA DE CREDENCIAMENTO PARA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005972-71.2020.8.26.0053 -Voto no
3
VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN-
SP, na qual a DD. Magistrada julgou extinto o processo sem
resolução do mérito, nos termos do art. 6o, § 5o, da Lei Federal no
12.016/2009, do Código de Processo Civil.
Inconformado,
em
suas
razões
recursais
sustenta, em síntese, que é desnecessária a habilitação pelo
CRDD/SP, conforme dispõe a Lei no 10.602/2002 bem como a
Portaria DETRAN/SP no 032/2010. Ademais, defende que a falta
de comprovação do efetivo exercício da atividade se deu pela
ausência de norma estadual a regular a matéria.
Requer seja o recurso provido para fins de
reforma da r. sentença apelada, em sua integralidade,
determinando a concessão da segurança pretendida.
Acha-se o recurso em ordem e devidamente
processado. Os autos foram contrarrazoados a fls. 110/113.
Instada a se manifestar a DD. Procuradoria Geral
de Justiça deixou de emitir parecer.
Vieram os autos conclusos e acham-se prontos
para julgamento.

É o relatório. Passo ao voto.

O recurso de apelação comporta juízo de
admissibilidade positivo, uma vez que presentes os requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005972-71.2020.8.26.0053 -Voto no
4
legais de recorribilidade. No mérito, o recurso não comporta
provimento, devendo a r. sentença ser mantida.
Consta dos autos que o Mandado de Segurança
visa a autorização para que o impetrante, ora apelante, exercia
atividade de despachante, ao fundamento de que já atua no ramo
e que não há exigências legais para prática da atividade. Alega que
protocolou pedido de credenciamento junto à autoridade de
trânsito, porém, foi indeferido pela autoridade impetrada.
A
r.
sentença,
como
visto,
acertadamente
denegou a segurança, entendendo por não ter se comprovado
ausente a prova pré-constituída
requisitos necessários ao
credenciamento para a atividade de despachante documentalista:
isto é, pela falta de elementos hábeis a corroborar a alegação da
parte impetrante de ilegalidade e de indeferimento da sua
habilitação como despachante.
Ora, como sabido, o mandado de segurança é
remédio constitucional pelo qual se pretende afastar violação a
direito líquido e certo. No dizer de HELY LOPES MEIRELLES, direito
líquido e certo:
“é o que se apresenta manifesto na sua existência,
delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no
momento da impetração. Por outras palavras, o direito
invocado, para ser amparável por mandado de segurança,
há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os
requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se
a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005972-71.2020.8.26.0053 -Voto no
5
exercício
depender
de
situações
e
fatos
ainda
indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora
possa ser defendido por outros meios judiciais” (in
Mandado de Segurança e Ação Popular, 9a ed., RT, p.11).
No caso presente, não se vislumbra violação a
direito líquido e certo do impetrante, ante a ausência de prova pré-
constituída.
A produção de provas é inviável em sede
mandamental, devendo imperar, portanto, a presunção de
legalidade e veracidade de que gozam os atos administrativos. As
alegações da inicial e a documentação amealhada são insuficientes
a firmar direito líquido e certo que ampare o impetrante. Ora, vale
aqui a conhecida máxima jurídica: allegatio et non probatio quasi
non allegatio1
Verifica-se que o impetrante alega que já exerce
a atividade há anos, e que pretende o credenciamento do seu
escritório junto ao DETRAN/SP, para o fim de habilitá-lo como
despachante documentalista.
Embora a Lei Estadual no 8.107/92, que trata da
atividade dos despachantes perante os órgãos administrativos do
Estado, esteja suspensa devido ao deferimento da medida cautelar
veiculada na ADI no 4.387/SP, a União editou a Lei no
10.602/2002 para dispor sobre o Conselho Federal e os Conselhos
Regionais, órgãos normativos e de fiscalização profissional dos
despachantes documentalistas.
1 Alegar e não provar é quase não alegar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005972-71.2020.8.26.0053 -Voto no
6
Embora, o Conselho Regional dos Despachantes
Documentalistas do Estado de São Paulo
CRDD/SP, órgão de
classe previsto na Lei no 10.602/2002, com competência para
registro,
controle,
identificação
e
regulamentação
dos
despachantes profissionais de documentação, estabeleça os
requisitos necessários para inscrição da profissão, o apelante não
comprovou documentalmente a atividade exercida, tampouco
trouxe provas para demonstrar direito líquido e certo, consoante
disposição do Estatuto do CRDD/SP:
Art. 33. A inscrição no CRDD/SP e o exercício da profissão de Despachante
Documentalista, ressalvado para aqueles que tiverem esses direitos adquiridos e
assegurados na Lei 10.602, de 12.12.2002, será exclusivo das pessoas submetidas às
provas de Conhecimentos Gerais e de Capacitação Profissional, nos termos das
normas baixadas pelo Conselho Federal (CFDD/BR) e a pelo Conselho Regional
(CRDD/SP), para obtenção de Certificado de Habilitação Profissional:
§ 1°. Para inscrever-se como Despachante Documentalista é necessário:
I - Ter capacidade civil;
II - Apresentar diploma de graduação superior ou equivalente em estabelecimento
de ensino oficialmente autorizada e credenciada para o exercício da profissão de
Despachante Documentalista nos termos deste Estatuto e autorizados pelo CFDD-BR
e da Lei;
III - Título de eleitor e quitação com o serviço militar;
IV - Ter idoneidade moral;
V - Não exercer atividade incompatível com a de Despachante Documentalista;
VI - Prestar compromisso perante o Conselho Regional (CRDD/SP);VII - Submeter-se
aos exames de capacitação profissão ou ter sido aprovado em curso preparatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005972-71.2020.8.26.0053 -Voto no
7
para o exercício da atividade de Despachante Documentalista ministrado pelo
Conselho Regional (CRDD/SP) e regulamentado pelo CFDD-BR;
Por conseguinte, verifica-se que o apelante não
comprovou os requisitos para lograr a habilitação. Matéria fática
não discutível nesta via mandamental, como ponderado pelo
Magistrado a quo: “ Pois, para que que houvesse o atendimento
da solicitação do impetrante por parte do Detran, bem como para
que pleiteasse tal reconhecimento via Mandado de Segurança,
seria indispensável que fosse comprovado o efetivo exercício da
atividade de despachante documentalista ou o atendimento aos
requisitos legais para o exercício da profissão, nos termos da Lei
Federal no 10.602/02, que dispõe sobre o Conselho Federal e os
Conselhos Regionais dos Despachantes Documentalistas. Além
disso, a declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual no
8.107/92 impede a concessão do acesso pretendido enquanto não
houver nova regulamentação do tema. Assim, havido a comprovação do exercício da atividade de despachante
documentalista ou a regular inscrição profissional do impetrante
perante o CRDD/SP, não há subsídio legal ou normativo para que
o pedido formulado pelo impetrante seja acolhido” (vide fls.
89/90).
Não resultou comprovado nos autos que houve
apresentação dos requisitos para lograr a habilitação pretendida
pelo apelante no bojo da requisição administrativa de concessão
de habilitação. A mera alegação de trabalhar há anos no ramo, de
possuir experiência com documentação de veículos e de conhecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005972-71.2020.8.26.0053 -Voto no
8
os trâmites e procedimento administrativos do DETRAN/SP, por si
só, não afasta a necessidade de instruir o mandamus, no
momento da impetração, com a demonstração de plano, da
existência de seu direito líquido e certo, bem como aptas a afastar
a presunção de legitimidade do ato administrativo.
Isso posto, voto no sentido do desprovimento
do recurso.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR